Tribunal: TJBA
Processo: 0563854-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563854-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

APELADO: SUSILA RIBEIRO MACHADO e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, FERNANDA FERREIRA PINTO, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 303 DA SÚMULA DO STJ. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS A QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. RECURSO PROVIDO.

1.
A presente ação de embargos de terceiros teve por objeto a suspensão da constrição dos ativos financeiros da apelante, em razão da ação executiva promovida pelos apelados contra outros réus.

A necessidade de utilização desse instrumento processual por parte da apelante só nasceu em decorrência do ajuizamento da ação de execução por parte dos apelados, que, de alguma forma, indicaram os bens da apelante para o fim de garantir a execução.

Portanto, não há como negar que o interesse processual da apelante só foi gerado em razão dos atos constritivos iniciados pelos apelados, que deram causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiros.

Ademais, a apelante não tomou conhecimento ou qualquer parte no acordo firmado na ação de execução.

Em razão da aplicação do princípio da causalidade, cabe a quem motivou o ajuizamento dos embargos a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme inteligência do enunciado 303 da Súmula do STJ pelo qual “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”.

APELAÇÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0563854-34.2016.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelante
AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
e Apelados
SUSILA RIBEIRO MACHADO e outros (4)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA